Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-40.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Autor que alega apresentar invalidez parcial permanente decorrente de doenças profissionais que se equiparam a acidente do trabalho. Apuração por perícia de que o autor não apresenta invalidez permanente. Ausência, ademais, de cobertura para doenças profissionais. Quadro clínico que não se insere nas hipóteses de riscos assumidos pela seguradora.

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Autor que alega apresentar invalidez parcial permanente decorrente de doenças profissionais que se equiparam a acidente do trabalho. Apuração por perícia de que o autor não apresenta invalidez permanente. Ausência, ademais, de cobertura para doenças profissionais. Quadro clínico que não se insere nas hipóteses de riscos assumidos pela seguradora. Indenização que não é devida. Inteligência do art. 757 do CC. Recurso desprovido.